Tribunal: TJMT
Processo: 1009992-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009992-87.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Princípio da Insignificância, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), PAULO JUNIOR DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 018.092.191-67 (IMPETRANTE), JUÍZO DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), PAULO JUNIOR DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 018.092.191-67 (PACIENTE), AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), TELZIVANIA ALVES DE SOUZA - CPF: 522.082.571-20 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PRISÃO PREVENTIVA –
155,
CAPUT
, DO CP
– PRETENSÃO – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
TESE DEFENSIVA QUE EXIGE ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PRETENSÃO TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO
–
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CP – PREJUDICADO NESTE PONTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA E CONCEDIDA A LIBERDADE EM 09-06-2020 -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
não é o instrumento adequado para a

incursão aprofundada em provas e fatos, não havendo como analisar os elementos probatórios, até então colacionados, como

pretende o impetrante, de forma que me permita concluir se a narrativa contida na

denúncia seria verdadeira, ou se os fatos que foram imputados ao paciente

seriam ou não típicos.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
Paulo Júnior dos Santos Nascimento
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT.

Alega-se que o beneficiário foi preso em flagrante delito em 16 de outubro de 2019, pela prática da conduta tipificada no artigo 155,
caput
, do CP, sendo que em 17 de outubro de 2019, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública.

Conforme relata, a denúncia foi recebida em 16 de janeiro, tendo a defesa apresentado defesa prévia em 18 de fevereiro de 2020.

Em 05 de março de 2020 foi requerido o relaxamento da prisão preventiva por excesso injustificado de prazo, sob alegação de que o paciente se encontrava preso desde 16 de outubro de 2019 e a instrução processual sequer havia se iniciado. Contudo, o pedido foi indeferido em 29-04-2020, sob argumento de que não houve alteração do quadro fático.

Salienta que a segregação do beneficiário já perdura por aproximadamente 07 meses, e a audiência de instrução foi cancelada em razão da pandemia do Coronavírus, não havendo sequer previsão de retorno.

Aduz que a conduta imputada ao paciente se reveste de tipicidade formal, e que a mera subsunção do fato ocorrido na realidade fenomênica à descrição abstrata e hipotética da ação delitiva efetuada pelo legislador não é suficiente para que se classifique a conduta como típica, devendo ser observado a ausência de lesão ao bem jurídico tutelado.

Ressalta que por tratar-se de imputação criminal de fatos manifestamente atípicos, ante a evidente incidência do princípio da insignificância, impositivo é o trancamento da ação penal, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Salienta que o art. 4o, da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, orienta sobre a máxima excepcionalidade da prisão da prisão preventiva, em razão da pandemia do “coronavírus” (COVID-19), e não há razões para refutar as recomendações, principalmente quando se verifica a total insubsistência de fundamentos para manter o paciente preso.

Por tais razões, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, em virtude do excesso injustificado de prazo e da recomendação 62/2020 do CNJ, com expedição do competente alvará de soltura, determinando o trancamento da ação penal, confirmando, no julgamento do mérito, (Id. 41822452). Juntou documentos (Id.41822453-41822477).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 42316462). As informações foram juntadas (Id. 43319531).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pela denegação da ordem, consoante ementa que segue:

“HABEAS CORPUS – FURTO SIMPLES – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA – NÃO ACOLHIMENTO – ATO JUDICIAL EMBASADO EM ELEMENTOS CONSISTENTES, DEMONSTRADORES DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, E MOTIVADO CONFORME DETERMINA O ART. 93, IX DA CF – PRISÃO CAUTELAR QUE REVELA-SE NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE REINCIDENTE NA PRÁTICA DE CRIMES – HIPÓTESE EM QUE INVIÁVEL O RECONHECIMENTO, DE PLANO, DA ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, MORMENTE DIANTE DA REINCIDÊNCIA DO RÉU - TAMPOUCO VIÁVEL, NA ESTREITA VIA DE CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS, A ANÁLISE DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL, VALENDO RESSALTAR QUE PARA O DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA BASTAM INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE, PRESENTES NA ESPÉCIE – PACIENTE QUE NÃO COMPROVOU ESTAR DENTRE AQUELES APENADOS QUE SERIAM INTEGRANTES DO GRUPO DE RISCO AO CORONAVÍRUS(RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ) - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

(Id. 45514484).

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Paulo Júnior dos Santos Nascimento, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT.

O impetrante busca o trancamento da ação penal, sob argumento de que há incidência do princípio da insignificância, e que seu reconhecimento torna a conduta atípica.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“Consta do incluso caderno investigatório que no dia 16 de outubro de 2019, por volta das 10h27, na loja Chrissila Calçados, na Rua 06, Centro, nesta urbe, o denunciado agindo com consciência e vontade, com animo de assenhoramento definitivo, subtraiu para si a quantia de R$140,00 (cento e quarenta reais) em pecúnia conforme auto de apreensão de fl. 08-IP’

Segundo apurado, o acusado na data e horário supramencionado adentrou na loja “Chrissila Calçados”, como potencial comprador, demonstrando interesse em comprar óculos escuros, tendo sido atendido pela vendedora Telzivania Alves de Souza.

Ao perceber que a vendedora não o estava vigiando, abriu a gaveta do balcão da loja e subtraiu de seu uma pasta com a quantia deR$140,00 (cento e quarenta reais), saindo do local em seguida.

Minutos depois o acusado fora abordado pela Polícia Militar que realizou a apreensão da res furtiva que estava e posse do acusado, conforme Termod e exibição e apreensão de fls. 05-IP.

Assim agindo, incorreu o denunciado na conduta tipificada no art. 155, caput, ambos do Código Penal, razão pela qual é oferecida a presente denúncia, que espera seja recebida e autuada, (...)”
(Id. 41822453).

Em regra, não há recurso contra decisão de recebimento da exordial acusatória, razão porque a jurisprudência tem admitido a impetração de
habeas corpus
objetivando o trancamento do processo penal.

Contudo, referido trancamento constitui medida de natureza excepcional, admitido nas hipóteses em que evidente a coação legal suportada pelo investigado ou acusado, dentre as quais insere-se:
“1) manifesta atipicidade formal ou material da conduta delitiva; 2) presença de causa extintiva de punibilidade; 3) ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal; d) ausência de justa causa para o exercício da ação penal”.

Convém registrar ainda que, toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, a qual somente deve ser rejeitada quando não comprovada a existência de crime ou de indícios da participação do acusado na conduta noticiada, ou, ainda, quando se estiver diante de flagrante causa de exclusão da ilicitude ou da tipicidade, ou se encontrar extinta a punibilidade.

Por seu turno, o
habeas corpus
não é o instrumento adequado para a

incursão aprofundada em provas e fatos, não havendo como analisar os elementos probatórios, até então colacionados, como

pretende o impetrante, de forma que me permita concluir se a narrativa contida na

denúncia seria verdadeira, ou se os fatos que foram imputados ao paciente

seriam ou não típicos.

Como sabido, a incidência do Princípio da Insignificância afasta a tipicidade material, tendo em vista a mínima repercussão da conduta do agente sobre o bem jurídico tutelado.

Todavia, para a incidência de tal princípio, é necessária a conjunção de alguns requisitos, os quais, segundo o Supremo Tribunal Federal, são: ofensividade mínima da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressividade da lesão ao bem juridicamente tutelado.

Observe:

“EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 1. Em se tratando de crime de furto, a aplicação do princípio da insignificância deve ser casuística, incumbindo ao Juízo de origem avaliar, no caso concreto, a melhor forma de assegurar a aplicação do princípio constitucional da individualização da pena, examinando a possibilidade da incidência do privilégio previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal, ou do reconhecimento da atipicidade da conduta, com fundamento no princípio da bagatela (HCs 123.734, 123.533 e 123.108, Rel. Min. Luís Roberto Barroso). 2.
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
3. Hipótese de paciente que praticou o delito de resistência por ocasião da prisão em flagrante, sendo certo que também informou nome falso perante a autoridade policial, o que impossibilita o reconhecimento do princípio da insignificância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 129803 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227

DIVULG 24-10-2018

PUBLIC 25-10-2018)”

Assim, para a análise da incidência do princípio da insignificância torna-se necessária a apreciação de questões atinentes ao próprio mérito da ação penal. Isso porque para a verificação dos requisitos acima apontados é imprescindível discussão complexa que exige incursão meritória, vedada através da estreita via do
habeas corpus
.

Além disso, no caso em tela, há indícios suficientes da autoria e da materialidade do delito a ensejar o trâmite normal do processo, sendo medida temerária o trancamento da ação penal, neste momento.

Quanto à custódia cautelar, a despeito das alegações da impetrante, e decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva (Id. 41822470), em diligência ao Sistema de Gerenciamento de Processo (Primus), constatou-se que a ação foi julgada procedente em 09 de junho de 2020, sendo o réu condenado ao cumprimento da pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multas, e em razão do tempo em que permaneceu preso (07 meses) operada a detração penal, foi posto no regime aberto para cumprimento do restante da pena imposta, sendo expedido o alvará de soltura, clausulado. Veja-se:

“2 – FUNDAMENTAÇÃO

2.1 – Da materialidade

A materialidade do crime de furto está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 02-c), pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), pelo termo de exibição e apreensão do dinheiro subtraído (fl. 05) e pelo termo de restituição da quantia furtada (fl. 06).

Assim, está caracterizada a ocorrência material do fato.

2.2 – Da autoria

Do mesmo modo, a autoria delitiva é extraída de maneira cristalina dos autos.

Primeiro, registre-se que o acusado foi preso em flagrante pouco tempo após a ocorrência do crime e em posse dos R$ 140,00 (cento e quarenta reais) furtados da vítima.

A testemunha Telzivania Alves de Sousa, funcionária do estabelecimento comercial Chrissilla Calçados, declarou em sede policial que o acusado adentrou à loja e provou alguns modelos de óculos. Conforme a narrativa, a testemunha se distraiu enquanto o acusado provava os objetos, sendo que posteriormente este deixou o local dizendo que buscaria dinheiro para adquirir o objeto que havia provado. No entanto, ao conferir a gaveta do caixa, a testemunha constatou a falta de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), razão pela qual acionou a Polícia Militar e repassou as características do acusado.

Corroborando a isso, em fase inquisitorial, os Policiais Militares Mayk Willy Oliveira Matos e Diego Tavares declararam que, após as informações e características repassadas na denúncia feito por Telzivania, realizaram rondas e localizaram o acusado nas proximidades do Mercado Vale Sul. Durante a abordagem, o acusado tentou empreender fuga, porém foi alcançado e preso em flagrante. Após indagações, o acusado indicou que o dinheiro subtraído estava no bolso de trás de sua calça. Além do mais, os policiais destacaram que o acusado é contumaz em prática delitivas e estava utilizando tornozeleira eletrônica, porém o objeto estava desligado.

Em fase judicial, Diego Tavares confirmou que, após as informações repassadas pela denunciante, o acusado foi encontrada na Rua 18, próximo ao Mercado Vale Sul. Durante a abordagem, o acusado confirmou autoria do furto e indicou que o dinheiro subtraído do estabelecimento comercial Chrissilla Calçados estava em seu bolso, razão pela qual o mesmo foi autuado em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Além do mais, confirmou que o acusado é conhecido pela prática de outros delitos e que o mesmo estava utilizando tornozeleira eletrônica no momento da abordagem.

No mesmo sentido, perante o Juízo, o Policial Militar Mayk Willy Oliveira Matos confirmou que uma denúncia relatou subtração de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), do estabelecimento Chrissilla Calçados, por parte de um rapaz moreno que trajava camiseta preta. Diante disso, em diligências imediatas, o acusado foi localizado e tentou empreender fuga, porém abordado. Nesta ocasião, o acusado confirmou o furto e indicou que o dinheiro subtraído estava em seu bolso.

Quando interrogado, tanto em fase inquisitorial quanto em Juízo, o acusado confirmou que adentrou ao estabelecimento Chrissilla Calçados, provou alguns modelos de óculos e, aproveitando-se da distração da funcionária, subtraiu o valor descrito na denúncia, sendo posteriormente abordado e preso por policiais militares.

Com efeito, todas as provas colhidas coadunam-se de maneira irretocável e imputam a autoria delitiva em desfavor do acusado, especialmente pelas declarações das testemunhas ouvidas em sede policial e em Juízo, as quais são devidamente corroboradas pela confissão espontânea do réu.

Importa destacar que não é possível a aplicação do princípio da insignificância ou bagatela no caso concreto, conforme requerido pela defesa em alegações finais, tendo em vista a comprovada reincidência do acusado, o qual já havia sido condenado definitivamente pelos crimes de homicídio qualificado tentando e estupro, sendo que estava cumprindo pena em regime semiaberto quando praticou o crime apurado nestes autos, conforme processo executivo n. 1642-06.2016.8.11.0021 (SEEU). Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

[...]

5. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EAREsp n. 221.999/RS (Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015), estabeleceu a tese de que "a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável".

6. Hipótese em que a aplicação do princípio da insignificância é inadequada, por se tratar de réu reincidente, ostentando outros registros criminais demonstrativos de reiteração delitiva. (grifo nosso)

[...]

(STJ – REsp 1755848/SC, Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, Julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018)

Desse modo, constatada a reincidência, na segunda fase de aplicação da pena, deverá incidir a agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal. Por outro lado, milita em favor do acusado a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, uma vez que o mesmo confessou os fatos espontaneamente em ambas as fases da persecução penal.

Diante dessas considerações, passo ao dispositivo.

3 – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva inicial para CONDENAR O RÉU PAULO JUNIOR DOS SANTOS NASCIMENTO pela prática do delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena, observando-se o princípio constitucional da individualização (art. 5o, XLVI, CRFB).

3.1 – Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

A culpabilidade do réu demonstra reprovabilidade normal ao tipo penal, não havendo indícios que sugiram maior reprimenda. Tratando-se dos antecedentes, embora existam condenações criminais em desfavor do réu, tais deverão ser observadas na segunda fase de aplicação da pena. Quanto à conduta social, não há elementos que indiquem instabilidade no meio social. Quanto à personalidade, não existem indícios que indiquem desvios. Os motivos e as circunstâncias são próprios do crime, motivo pelo qual é de rigor se considerar que tais já foram valorados pelo legislador no momento de elaboração da norma. Por sua vez, as consequências também são inerentes ao crime e também foram valoradas pelo legislador. Ao final, verifico que o comportamento da vítima em nada influenciou o cometimento do delito.

Assim, fixo a pena-base no mínimo de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3.2 – Das atenuantes e agravantes (arts. 61 e 65 do Código Penal)

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP) e a agravante da reincidência, consoante fundamentação supra, razão pela qual procedo à compensação entre ambas e, nesta segunda fase, mantenho a pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3.3 – Causas de aumento e diminuição de pena (art. 68 do Código Penal)

Não concorrem, neste caso, causas de aumento de pena e/ou de diminuição de pena, razão pela qual torno a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo o valor de dias-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salario mínimo vigente à época dos fatos.

3.4 – Do regime de cumprimento de pena e da substituição

Levando em conta a reincidência do réu, o quantum da pena e o teor da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2, alínea “b”, do Código Penal.

3.5 – Da substituição

Deixo de promover a substituição da pena em razão da reincidência do réu, conforme art. 44, inciso II, do Código Penal.

3.6 – Da detração (art. 42 do Código Penal)

O réu permanece preso cautelarmente desde o flagrante (16/10/2019, fl. 02-c), isto é, há 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias. Assim, considerando o total de pena da pena aplicada, operada a detração, o réu ainda deverá cumprir 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, sendo o valor de dias-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salario mínimo vigente à época dos fatos.

4 – DISPOSIÇÕES FINAIS

Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais, na forma no art. 804, do Código de Processo Penal.

Deixo de fixar valor mínimo de reparação dos danos causados, tendo em vista não haver pedido expresso nesse sentido, conforme Enunciado Orientativo no 14, do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO RÉU, que deverá ser posto em liberdade salvo se por outro motivo deva permanecer preso.”

Logo, resta prejudicado o
writ
neste ponto.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Paulo Junior dos Santos Nascimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020